Tribunal: TJBA
Processo: 8109254-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109254-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, conforme exigência judicial amparada no Tema Repetitivo 1198 do STJ, diante de indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade diante de indícios de litigância predatória; e (ii) definir se o não atendimento a essa determinação justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeira instância, em razão dos inúmeros casos de litigância predatória que sobrecarregam os tribunais pátrios, intimou o autor, nos termos do despacho de ID 83068758, para que acostasse aos autos procuração com autenticidade reconhecida, com fundamento no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo.

4. A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade é medida legítima quando o juiz constata indícios de litigância abusiva, por força do poder geral de cautela, visando a assegurar a autenticidade da postulação e o interesse de agir.

5. A parte recorrente foi regularmente intimada a apresentar novo instrumento de mandato, não tendo cumprido a determinação judicial na forma requerida (ID 83068761) o que justifica a extinção do processo.

6. A jurisprudência dos tribunais estaduais e as recomendações de órgãos como o NUCOF/BA e o CIJEBA legitimam a adoção de medidas rigorosas contra a litigância predatória, incluindo a exigência de documentos atualizados que comprovem a regularidade da representação processual.

7. A alegação recursal de ausência de tempo hábil ao cumprimento da diligência não se sustenta, já que decorreu mais mais de seis meses entre a sua intimação e a sentença extintiva (IDs 83068760 e 83068762), motivo pelo qual também não há que se conhecer do documento extemporâneo apresentado neste recurso (ID 83068766).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 139, III, 330, IV, 485, IV; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.955.539/MS (Tema 1198), j. 13.03.2025; TJ-SP, AI 2139837-41.2020.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.08.2020; TJ-GO, APL 0333306-17.2015.8.09.0168, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 30.11.2018; TJ-PE, AC 0000961-78.2021.8.17.2580, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8109254-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DOS SANTOS e apelado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

03